Tribunal: STF
Processo: HC 200645
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. DENÚNCIA. REQUISITOS. ART. 41 DO CPP. DECISÃO DE RECEBIMENTO FUNDAMENTAÇÃO. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA À SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 
    II - In casu, como já decidido, não se verificou qualquer situação ilegal na prisão, mera consequência lógica da situação de flagrância, advinda da natureza permanente que possui a prática, em tese, do crime tráfico de drogas (HC n. 126.556/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 01/02/2010). 
    III - Nos autos, há os indícios necessários para confirmar a justa causa à persecução penal. O d. Ministério Público, na narrativa constante da inicial acusatória, também cumpriu os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não sendo, portanto, caso de trancamento prematuro da ação penal. 
    IV - Assente nesta eg. Corte que "o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, somente se justificando se demonstrada, inequivocamente, a ausência de autoria ou materialidade, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a violação dos requisitos legais exigidos para a exordial acusatória, o que não se verificou na espécie" (HC n. 359.990/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 16/09/2016). 
    V - No caso sob exame, a decisão que recebeu a denúncia apontou a existência de indícios mínimos de autoria e provas da materialidade, ao confirmar também não ser o caso de rejeição sumária, não adentrando o mérito da causa antes mesmo da instrução. 
    VI - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
    Agravo regimental desprovido.”
    (HC 639.401-AgRg/SP, Ministro Felix Fischer)
    Em suas razões, a parte impetrante alega não haver fundamentação na decisão que recebeu a denúncia, em decorrência da não apreciação de teses sustentadas pelo paciente na defesa preliminar. Sustenta-se a ocorrência de ingresso forçado em domicílio. Pretende-se, assim, o trancamento da ação penal.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Observo, inicialmente, que a denúncia observou todas as exigências formais do art. 41 do CPP, evidenciando os elementos essenciais da figura típica do delito, permitindo o entendimento da defesa sobre os fatos imputados aos ora pacientes na peça acusatória, o que possibilitou o pleno exercício do direito de defesa (HC 88.875/AM, Ministro Celso de Mello).
    Por isso mesmo o Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação de nulidade e razão da inépica da denúncia, valendo transcrever o seguinte fragmento do acórdão impugnado:
    “Outrossim, já decidido anteriormente que há indícios necessários para a persecução penal, uma vez que o d. Ministério Público estadual, na narrativa constante da inicial acusatória, asseverou estar presente a justa causa à ação penal, de forma também a cumprir os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não sendo, portanto, o caso de trancamento prematuro da ação penal.”
    Por outro lado, este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, com fundamento no art. 93, IX, da Constituição da República, no sentido de que não exige da decisão que recebe a denúncia fundamentação exaustiva de todas as teses defensivas, conforme refletem, em casos análogos, os seguintes acórdãos: HC 118.183/SP, Ministra Cármen Lúcia; HC 138.413-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 170.463-AgR/RJ, Ministro Celso de Mello; RHC 171.188-AgR/RJ, Ministro Edson Fachin.
    Para além disso, esta Suprema Corte, ao julgar o Tema 280 da Repercussão Geral firmou sua jurisprudência no sentido da possibilidade do ingresso em domicílio, sem mandado judicial, ainda que em período noturno, quando amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito em seu interior:
    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial ‘a posteriori’. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial ‘a posteriori’ decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.”
    (RE 603.616/RO, Ministro Gilmar Mendes – com meus grifos)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616- -AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    II – Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito.
    III – Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280.
    IV – O acórdão da Quinta Turma do STJ está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade, variedade e natureza da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar referida causa de diminuição da pena.
    V – In casu, deve ser repelida a alegação de nulidade do processo por cerceamento de defesa supostamente exercido pelo STJ, pois a tese, em verdade, foi devidamente analisada pela Corte Superior.
    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (HC 168.038-AgR/MG, Ministro Ricardo Lewandowski – com meus grifos) 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 4. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 182.568-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes – com meus grifos)
    No caso, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça destacou as razões que justificaram o ingresso no domicílio:
    “In casu, como já decidido, não se verificou a violação de domicílio ou qualquer situação ilegal na prisão em flagrante do agravante ou na apreensão das drogas, mera consequência lógica da situação de flagrância advinda da natureza permanente que possui a prática do tráfico de drogas, sobretudo, porque restaram comprovadas, conforme v. acórdão do Tribunal de origem, fundadas suspeitas do envolvimento do paciente com a atividade de traficância, que justificaram, independentemente de ordem judicial, a entrada das autoridades policiais no domicílio do agravante. 
    Verbis, o v. acórdão de origem (fl. 43): 
    ‘(...)Consta que os policiais militares Duilio Alessandro Longhi Baliero e José Carlos da Silva faziam patrulhamento preventivo, quando visualizaram dois indivíduos defronte à residência situada na altura do numeral 122, da Rua Carlos Artioli, e, à medida em que se aproximaram do local, verificaram que um deles levou algo à boca e engoliu, ocasião em que decidiram abordá-los e, em revista pessoal, nada de ilícito encontraram. Todavia, durante a abordagem, o sujeito identificado como Roger Leoni Bravo Rodrigues (morador do sobredito imóvel), passou a gritar, chamando por sua mãe, Suzan Soares Bravo, que se encontrava no interior da casa, e, suspeitando que ele o fazia a fim de alertá-la sobre a presença da polícia no local e, dessa forma, possibilitar a ocultação de produtos ilícitos. Os referidos policiais ingressaram na residência pelo cômodo utilizado como garagem e depósito, onde encontraram, dentro de uma mochila, quatro porções de cocaína (429,97 g.), além de centenas de microtubos plásticos, do tipo epp endorf, vazios, acondicionados num saco plástico, dentro de um fogão velho[...]Por fim, em buscas pelo imóvel, os policiais encontraram, na bolsa de Suzan, a quantia de R$ 1.915,00 e, no quarto do denunciando, a quantia de R$ 1.608,00, totalizando, assim, R$ 3.523,00, que, segundo ele, é proveniente de seu trabalho como coletor de lixo e não fruto do tráfico ilícito de entorpecentes’.”
    Não vislumbro, desse modo, a ocorrência de ilegalidade no ingresso no domicílio onde ocorreu a apreensão impugnada nesta impetração, eis que justificado em fundada suspeita da ocorrência de flagrante de crime permanente em seu interior.
    Por fim, ressalto que este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; HC 187.227-AgR/TO, Ministro Ricardo Lewandowski):
    “1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.”
    (HC 191.216-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso)
    Desse modo, entendo não merecer reparo o acórdão do Superior Tribunal de Justiça.
    Em face do exposto, indefiro este habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator